Tribunal: STF
Processo: Rcl 56823
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, Temas nºs 725 e 383 da Repercussão Geral. Terceirização de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido.



    1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência, além de a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho ter sido dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    2. O reconhecimento da “condição de bancário” e a condenação solidária do Banco Pan S.A. fundam-se, em essência, no desenvolvimento, pelo trabalhador contratado por empresa prestadora de serviços como correspondente bancária, de atividade laborativa relacionada à atividade-fim da instituição financeira tomadora do serviço e, nessa medida, revela não apenas aderência estrita com os paradigmas, como também violação dos entendimentos do STF de observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário.



    3. Agravo regimental não provido.